Tribunal: TJBA
Processo: 8071964-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071964-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANE PURIFICACAO DE JESUS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE TARIFA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
LEGALIDADE DA COBRANÇ
A. MODALIDADE DE FORNECIMENTO CONTRATADA PELO CONDOMÍNIO.
PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA
. SERVIÇO ESPECÍFICO DE GESTÃO E LEITURA INDIVIDUALIZADA DO CONSUMO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. INEXISTÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL OU VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação Cível interposta por TATIANE PURIFICAÇÃO DE JESUS contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição em Dobro do Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de COMPANHIA ULTRAGAZ S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo a legalidade da cobrança de tarifa de medição individualizada de gás GLP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia recursal consiste em verificar se a cobrança mensal realizada pela fornecedora de gás, a título de “Prestação de Serviço de Medição Individualizada”, configura prática abusiva apta a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito, a repetição dos valores pagos e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se, contudo, a análise concreta acerca da existência de desequilíbrio contratual, ausência de transparência ou vantagem manifestamente excessiva.

4 – Os elementos constantes dos autos demonstram que a cobrança impugnada decorre da modalidade de fornecimento de GLP com medição individualizada do consumo das unidades autônomas do condomínio residencial em que reside a autora, conforme previsão contratual expressa.

5 – A tarifa questionada não se refere ao simples fornecimento de gás, mas a serviço específico de gestão e leitura individualizada do consumo, permitindo a cobrança proporcional à utilização efetiva por cada unidade condominial.

6 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.986.320/SP, firmou entendimento no sentido da legalidade da cobrança de tarifa de medição individualizada de GLP quando assegurada a livre escolha da modalidade contratual, observados os princípios da transparência, equivalência material das prestações e vantagem ao consumidor.

7 – Não demonstrada qualquer irregularidade concreta na prestação do serviço, ausência de informação adequada, vício de consentimento ou desproporcionalidade do valor cobrado, não há falar em abusividade da cobrança realizada pela fornecedora.

IV. DISPOSITIVO
9 – Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071964-59.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante TATIANE PURIFICAÇÃO DE JESUS e como Apelada COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.